Tribunal: TJBA
Processo: 8187454-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO n. 8187454-32.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogada: MAGDA LUÍZA RIGODANZO EGGER DE OLIVEIRA

EMBARGADA: ESTEFANI FERNANDES DOS SANTOS

Advogados: NELSON NICÁCIO DIAS JÚNIOR, NELMIRA RODRIGUES DIAS FERREIRA, NELSON NICÁCIO DIAS NETO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. PARÂMETRO DA MÉDIA DE MERCADO. CRITÉRIO DE 1,5 VEZES. ANÁLISE CASUÍSTICA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade de taxas de juros remuneratórios, em contrato de consumo, ao fundamento de sua superioridade em relação à média de mercado, sob alegação de omissão, quanto à aplicação do critério jurisprudencial de 1,5 vezes a média.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se houve omissão, no tocante à análise do parâmetro de 1,5 vezes a média de mercado, para aferição da abusividade dos juros remuneratórios e, em caso positivo, se tal omissão é capaz de alterar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Aclaratórios possuem embasamento vinculado, sendo cabíveis, somente, nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Configura-se omissão, quando o Órgão Julgador deixa de enfrentar argumento capaz de infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

O
decisum
atacado, embora tenha reconhecido a abusividade das taxas, com fulcro na média de mercado e na jurisprudência do STJ, não enfrentou, expressamente, o critério quantitativo de 1,5 vezes a média, suscitado pelo Recorrente.

O entendimento, firmado no REsp nº 1.061.530/RS, não estabelece parâmetro matemático rígido para caracterização da abusividade, exigindo análise excepcional e casuística da onerosidade excessiva.

O critério de até 1,5 vezes a média de mercado constitui diretriz auxiliar, devendo ser conjugado com as circunstâncias concretas do caso.

A abusividade pode ser reconhecida, mesmo quando não ultrapassado o referido parâmetro, desde que demonstrada desvantagem excessiva ao consumidor, considerada a ausência de transparência, encargos acessórios e impacto na capacidade financeira.

A aferição da abusividade deve considerar os efeitos concretos do contrato e a vulnerabilidade da parte consumidora, não se limitando a critérios estritamente quantitativos.

O prequestionamento dispensa menção expressa a todos os dispositivos legais, se a matéria é suficientemente enfrentada no julgado.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III; CPC, art. 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8187454-32.2024.8.05.0001
,

nos quais figura como Embargante
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
,
sendo Embargad
a

ESTEFANI FERNANDES DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER PARCIALMENTE
OS ACLARATÓRIOS,
SEM EFEITOS INFRINGENTES
.